Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-50.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. PARTILHA DE SALDO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CÓGIDO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, determinou a partilha de alguns bens e julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos em favor da ré.
A fixação de alimentos entre ex-companheiros, pautada nos princípios constitucionais da solidariedade e assistência mútua, é medida de caráter extraordinário, cabível somente quando demonstrada situação excepcional que impossibilite a autonomia financeira do alimentado.
Reconhecida omissão na sentença quanto à partilha de saldo em aplicação financeira, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, impõe-se desde logo decidir sobre o tema, tendo em vista o disposto no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura).
Uma vez dissolvida a união estável e extinta a entidade familiar, cabível a partilha de saldo bancário existente em nome da empresa cujas cotas foram partilhadas, observando-se a mesma proporção.
Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.